Tribunal: STF
Processo: Rcl 48779
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação (documento eletrônico 13).



    Ocorre que, antes da interposição do presente recurso (documento eletrônico 16), a ora agravante opôs embargos de declaração contra a referida decisão (documento eletrônico 14).



    Consoante o princípio da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, salvo nos casos previstos em lei. 



    Desse modo, não conheço do presente agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator